Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. ART. 33, §3o, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa requer a absolvição a desclassificação para o delito de uso compartilhado de droga, previsto no art. 33, §3o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Se é possível a desclassificação para o delito de uso compartilhado de substância entorpecente ou consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Autoria e materialidade do tráfico de entorpecentes demonstradas nos autos com provas robustas.
5. É ônus da Defesa comprovar a ocorrência oferecimento de droga, eventualmente e sem o objetivo de lucro, previsto no art. 33, §3o, da Lei n. 11.343/2006 (art. 156 do CPP), com o intuito de desclassificação do crime de tráfico de drogas, o que não logrou êxito na hipótese.
6. Dadas as circunstâncias do caso concreto, correto o reconhecimento do tráfico privilegiado dos réus, e a aplicação da fração máxima de redução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.